Tribunal: STF
Processo: Rcl 47722
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de atos praticados pelo Desembargador Relator do Processo 0805640-37.2021.4.05.0000 (Habeas Corpus Criminal) do TRF da 5ª Região e pelo Juízo da 4ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Recife/PE, em que se articula violação à Súmula Vinculante 14.
    Busca o reclamante “o acesso a integralidade das provas produzidas no curso da operação denominada “ALÉM-MAR”, especialmente o acesso ao conteúdo das interceptações telefônicas e ao sistema “VIGIA”.”
    Alega que a denúncia oferecida em seu desfavor se baseia única e exclusivamente nas interceptações telefônicas, contudo, ao analisar o material disponibilizado pelo Juízo de origem, a defesa constatou não estarem acessíveis todas as conversas interceptadas, havendo “uma grave falha na disponibilização do material das interceptações telefônicas”.
    Afirma que, no caso em análise, há um cenário de dúvida acerca da confiabilidade e da fidedignidade da prova produzida e apenas parcialmente disponibilizada para a defesa.
    As informações foram prestadas (eDOC’s 13 e 14).
    Em 22.6.2021, a liminar foi indeferida e determinada a abertura de vista à PGR (eDOC 15).
    O Ministério Público Federal manifestou-se pela improcedência da reclamação, tendo em vista a não comprovação de que as autoridades reclamantes tenham indeferido o acesso aos autos e desrespeitado a SV 14 (eDOC 17).
    Em petição posterior (eDOC 21), o reclamante noticiou a concessão parcial da ordem de habeas corpus pelo TRF da 5ª Região, observando, contudo, que o inteiro teor do acórdão ainda não foi disponibilizado e que dos vários pedidos formulados pela defesa apenas um foi atendido, sendo que o principal pleito – acesso às informações do sistema VIGIA, que não constam da medida cautelar de interceptação na origem, continua sendo negado.
    É o relatório. Decido. 
    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    2. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14/STF enuncia que:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
    3. No caso concreto, o reclamante busca “o acesso a integralidade das provas produzidas no curso da operação denominada “ALÉM-MAR”, especialmente o acesso ao conteúdo das interceptações telefônicas e ao sistema “VIGIA”.”
    O Juízo de primeiro grau prestou as seguintes informações (eDOC 13, p. 27-33):
    “Ainda sobre as interceptações telefônicas, faz-se necessário esclarecer que, antes da apresentação das defesas preliminares, esta magistrada disponibilizou às defesas o acesso a cópia dos arquivos não comportadas pelo sistema PJe e que estão em mídias digitais na Secretaria deste Juízo, para realizarem a entrega de um pen drive novo ou HD externo, a fim de possibilitar a gravação de todas as mídias digitais relativas às interceptações telefônicas efetuadas no âmbito da Operação Além-Mar.
    Naquela ocasião, considerou-se que havia denunciados que já tinham apresentado defesas preliminares antes de ser exarado aquele despacho, bem como havia denunciados que já estavam com o prazo para tal fim em curso; considerando, ainda, os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, determinou-se que o prazo decenal para apresentação ou ratificação/complementação das defesas preliminares já então apresentadas fosse prorrogado e iniciasse em 15.12.2020, uma vez que o último prazo para a entrega de pen drive ou HD externo na Secretaria da 4ª Vara Federal pelas partes terminou sendo o dia 10.12.2020, e 15.12.2020 foi a data em que as defesas receberam de volta os respectivos dispositivos já gravados.
    A certidão de secretaria de id. 4058300.16921559, informa quais defesas compareceram ao juízo com o fim de obter a gravação de todas as mídias digitais relativas às interceptações telefônicas efetuadas no âmbito da Operação Além-Mar, inclusive, dá conta de que foi entregue, no dia 10/12/2020, à então defesa constituída que representava o ora reclamante (Dr. Frederico José Lorega Barros-OAB/PE-26793), as mídias gravadas nos Pen Drive/HD Externo entregues em 03.12.2020 na Secretaria deste Juízo.
    De mais a mais, a defesa do réu, ora reclamante, não apresentou qualquer elemento concreto que indicasse a existência de alteração/adulteração/supressão dos diálogos interceptados, portanto não há se falar em disponibilização dos arquivos originais dos sistemas "Vigia" e "Guardião", para posterior análise acerca da realização ou não de prova pericial.”
    […]
    Em 10.06.2021, após oportunizado às defesas trazerem à colação eventuais novas alegações antes ainda não trazidas e que pudessem eventualmente justificar uma absolvição sumária de seus constituintes ou assistidos, abrindo-se prazo para a reposta escrita do art. 396-A, do CPP, findo o prazo e apresentadas aquelas, tampouco estando caracterizada qualquer hipótese de absolvição sumária, determinou-se a deflagração da instrução, designando-se a audiência de instrução e julgamento, a ser realizar nos dias 08 e 09/09, de 13 a 16/09 e de 20 a 23/09, respeitando-se o disposto no art. 56, §2º, da Lei nº 11.343/2006 (id. 4058300.19122883).
    Registre-se, por necessário, que a defesa do ora reclamante não apresentou resposta à acusação, embora já houvesse antes apresentado a defesa preliminar.
    Por fim, informo que a Secretaria deste Juízo está providenciando a disponibilização de um link com todas as informações relativas às interceptações telefônicas efetuadas no âmbito da Operação Além-Mar, a ser informado na Ação Penal nº0817546-87.2020.4.05.8300, ainda antes da audiência, com o fito de facilitar ainda mais o acesso já deferido alhures, mais especialmente para os advogados que não compareceram à Secretaria da 4ª Vara Criminal para entregar o pen drive ou HD externo para realizar a gravação – o que já se demonstrou acima não ter sido o caso da defesa constituída do ora reclamante.”
    Posteriormente, o reclamante noticiou a concessão parcial da ordem pelo TRF da 5ª Região, apenas para “determinar o fornecimento de extratos com a totalidade das ligações efetuadas e recebidas pelos terminais telefônicos monitorados durante todo o período da diligência, assegurando-se que não seja aberta a fase de alegações finais, antes de decorrido o prazo de quinze dias do fornecimento desses documentos”.
    O reclamante insistiu, ainda, no acesso aos arquivos originais do sistema VIGIA, sob a justificativa de que “a defesa precisa conferir os dados do sistema VIGIA (software usado pelas operadoras para fazer o ‘desvio das ligações’) para saber se as ordens judiciais foram cumpridas nos períodos respectivos, se foram interceptados realmente os números solicitados pela Polícia ao Juiz (ou também outros números); se foram cumpridos os prazos dos períodos de interceptação, enfim, todos os dados que ficam registrados no sistema VIGIA, já que os dados que o DPF manda a Juízo (mas neste caso não mandou, porque mandou apenas os áudios) são retirados do software Guardião (que precisam ser confrontados com os constantes das operadoras, no VIGIA)”.
    Depreende-se das informações prestadas que o Juízo reclamado disponibilizou, às defesas, a integralidade dos arquivos referentes às interceptações telefônicas, acrescentando que seria disponibilizado “um link com todas as informações relativas às interceptações telefônicas efetuadas no âmbito da Operação Além-Mar, a ser informado na Ação Penal nº0817546-87.2020.4.05.8300, ainda antes da audiência”. (grifei)
    Importa observar o destaque feito pelo reclamante, na inicial, no sentido de que a denúncia ofertada em seu desfavor baseou-se exclusivamente nas interceptações telefônicas, cujos arquivos já foram franqueados à defesa.
    Além do mais, embora o reclamante alegue a necessidade de “conferir os dados do sistema VIGIA”, a Magistrada de primeiro grau ressaltou a ausência de qualquer elemento concreto a indicar “a existência de alteração/adulteração/supressão dos diálogos interceptados”, razão pela qual deixou de disponibilizar o acesso aos sistemas "Vigia" e "Guardião".
    Volto a esclarecer que o comando da Súmula Vinculante 14 é direcionado à garantia do amplo acesso, pela defesa, aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório e que digam respeito ao direito de defesa, o que foi assegurado pelo Juízo de origem.
    Portanto, o pleito de acesso ao sistema VIGIA para realização de perícia desborda dos limites determinados pela súmula, voltados, como dito, a impedir que provas já documentadas detenham conteúdo inacessível à defesa.
    Nesse cenário, não é possível atestar que as condutas imputadas às autoridades reclamadas desrespeitam o comando da súmula vinculante.
    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1°, do RISTF, julgo improcedente a reclamação. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente